Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER. ANIMUS CRITICANDI. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que absolveu o querelado da imputação dos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as mensagens enviadas pelo apelado em grupo restrito configuram calúnia, difamação ou injúria; (ii) estabelecer se houve dolo específico de ofender a honra da apelante; e, (iii) saber se deve ser suspensa a exigibilidade de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração dos crimes contra a honra requer a presença do dolo específico de ofender, o que se traduz no animus caluniandi, animus diffamandi ou animus injuriandi, consistente na vontade deliberada de macular a honra de alguém.
4. Se o apelado agiu com animus criticandi utilizando o grupo restrito de WhatsApp dos condôminos para criticar a gestão do condomínio, na condição de conselheiro fiscal, ausente o dolo específico necessário à configuração dos crimes de calúnia, difamação e injúria.
5. Concedida a gratuidade de justiça à apelante, fica suspensa a exigibilidade de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 138, 139, 140 e 141, § 2o; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1233819, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2020; TJDFT, Acórdão 1091593, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2018.